Tribunal: TJMT
Processo: 1021146-68.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021146-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), AGAMENON BASTOS PEREIRA - CPF: 468.582.371-00 (PACIENTE), AGAMENON BASTOS PEREIRA - CPF: 468.582.371-00 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MARIA LICA SOUSA LIMA - CPF: 570.594.201-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, INJÚRIA,
AMEAÇA

E VIAS DE FATO
NO ÂMBITO DOMÉSTICO
– PRISÃO EM FLAGRANTE
DO PACIENTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À PRO
LAÇÃO DA
DECIS
ÃO
QUE DECRETOU
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE –INCONSISTÊNCIA DO PLEITO –
DECIS
ÃO

FUNDAMENTADA
– NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2.
AUSÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA –
INCONSISTÊNCIA DO PLEITO
– DESCUMPRIMENTO
POR PARTE DO PACIENTE DAS
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 313, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS –
4
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. OFENSA AO

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –
PRISÃO

CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL SANÇÃO

IMPOSTA
AO PACIENTE

– 6
.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA
PRISÃO PROVISÓRIA
–REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO DA COVID-19– RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO
–

7
.

PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível
à
garanti
a

da
integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, por
isso
, a incidência do requisito autorizador do cárcere
provisório de que trata o
art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Não procede
as
alegaç
ões
da impetrante de
que houve revogação tácita das medidas protetivas de urgência
deferidas em favor da vítima
, decorrente da reconciliação do casal, entende
ndo;
bem como que,
na hipótese, não foi cumprido o
pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva disposto no art. 313, III, do Código de Processo Penal,
porque é cediço que a
análise dessa pretensão exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório
contido na ação
principal, providência
, essa,
incompatível com o rito célere do
habeas corpus
, sobretudo
em casos como o discutido nestes autos no qual a
vítima
não confirmou

essa
versão quando foi ouvida
pela
autoridade policial
.

3
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias
pessoais do
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4
.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar:
a
garantia da ordem pública.

5
.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não
é
suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque
, é de trivial sabença que
toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

6.
É
descabida a tese de ilegalidade da custódia cautelar do paciente em razão do novo coronavírus, eis que não ficou demonstrado
, nestes autos,
que ele pertença a grupo de risco nas hipóteses previstas na Recomendação n.62 do Conselho Nacional de Justiça.

7
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com p
edido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública
, em favor de
A
gamenon Bastos Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara
Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de novembro de 2021, pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência [deferidas nos autos

n.

11484-61.2016.8.11.0004 e
1008023-88.2021.8.11.0004]
, injúria,
ameaça
e vias de fato,
capitulados no art. 24-A da Lei n. 11.340/06
,
art
s
.
140 e
147 do Código Penal
e art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41
,
patricados
, em tese, contra sua companheira Maria
Lica
Sousa Lima, cuja prisão foi con
vertida em preventiva, durante a realização da audiência de custódia, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1010814-30.2021.8.11.0004.

Registra a impetrante que pela palavra da vítima o paciente estava bêbado quando a teria ameaçado com os dizeres “
um cão desses tem que morrer mesmo
”
.

E
, em relação ao suposto descumprimento
por parte dele
da medida protetiva anteriormente deferida em benefício
dela
, afirma que se trata de um relacionamento com mais de trinta anos
, e
que o casal
voltou
a coabitar, o que

configura desistência tácita
da ofendida
acerca da necessidade das referidas
cautelares
.

Sustenta

que
o
paciente estava embriagado quando jogou um
côco
na cabeça da vítima
;
e
,
que, na espécie,
não estão presentes nem os requisitos nem os pressupostos da prisão preventiva, previstos nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, eis que os fatos são de “
exígua gravidade
” e apenados com sanção inferior a
4 (
quatro
)
anos de detenção, ainda que considerado o concurso material,
violando o princípio da homogeneidade,
razão pela qual devem ser considerados como mera contravenção penal seguida de impropérios proferidos em momento de embriaguez.

A
ssevera

que a
decisão que decretou a
custódia

provisória
do paciente
está
desfundamentada, eis que

o seu prolator

se limitou
a apontar a existência de medidas protetivas prévias, as quais entende não terem sido descumprid
as
;
destacando, ainda, que a
restrição
ambulatorial

do
acusado é
desnecessária e desrespeitou o caráter excepcional
dessa medida máxima, bem como da
Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor,
e a
fixação, se for o caso, de monitoração eletrônica; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID

110932486
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

111503975
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que está
no ID
112058967
,
opinou pela
concessão parcial
da ordem, a fim
ser

concedida
liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de
fundamentação
da decis
ão
que decretou
a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisi
tos autorizadores à prolação do referido édito judicial
,
impõe-se
ressalta
r
que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar
a

sua

prolação
: a
garantia da ordem pública, em decorrência
da
reiteração delitiva
do acusado
.

Veja-se a decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente

[...]

Vistos em regime de plantão.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante feito pela autoridade policial, acompanhado do respectivo auto e nota de culpa, apresentando AGAMENON BASTOS PEREIRA, como incurso no disposto nos artigos 140 e 147, do Código Penal, art. 21, da Lei de Contravenções Penais e art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do flagrado, pois, o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito.

Presentes todos os pressupostos contidos nos artigos 301 et seq., do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante em voga, passando doravante a apreciar a necessidade ou não da custódia cautelar deste. Segundo determina o artigo 310, do CPP, ao receber o auto de prisão em flagrante deverá o juiz de forma fundamentada:

“Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

I -
relaxar
a prisão ilegal; ou

II -
converter
a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

§ 1º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação.

§ 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.

§ 3º A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão.

§ 4º Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva”.

Assim, cabe ao Juiz ao receber o auto de prisão em flagrante aplicar uma das medidas previstas no art. 310, do CPP.

Pois bem, inicialmente insta discorrer que a prisão preventiva é a prisão provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, para garantir a ordem jurídica e social, e tem cabimento quando ficarem bem demonstrados o fumus boni iuris (pressupostos),
periculun
in mora (fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua
admissibilidade[
1].

Destoando das normas constitucionais, tem-se que a regra consiste na liberdade do acusado até o trânsito em julgado da sentença condenatória, entrementes, excepcionalmente, motivada e justificadamente, permite-se a cautela preventiva quando presentes os requisitos legais, nas modalidades legalmente permitidas.

Em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença dos pressupostos ensejadores da decretação preventiva do flagrado, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria – notadamente pela existência de lista de registros criminais e pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão do flagrado.

Diante das declarações dos policiais que efetuaram a prisão do flagrado resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de fumus delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória.

O art. 312, do CPP é hialino ao assegurar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo que este termo genérico encontrou interpretação jurisprudencial no binômio gravidade infracional + repercussão social.

No caso vertente, resta patente a necessidade de custódia do flagrado, vez que, consulta ao sítio do TJMT constatou-se em sua folha de antecedentes criminais a existência de medidas protetivas outrora deferidas em seu desfavor, em virtude das supostas práticas criminosas perpetradas no âmbito doméstica e familiar (Processos n.º 11484-61.2016.8.11.0004 e 1008023-88.2021.8.11.0004), tendo, inclusive, a última medida sido anelada pela vítima há pouco (03/09/2021), não se mostrando tais providências suficientes para coibir o flagrado em persistir na prática de delitos desta jaez, bem como nos fazendo concluir que a adoção de quaisquer outras medidas em substituição à segregação do preso, não se mostrarão também suficientes a inibir eventuais crimes, nos termos dos
arts
. 282, § 6.º c/c 312, do Código de Processo Penal.

De bom alvitre registrar que aqui não se realiza um julgamento antecipado quanto ao mérito da celeuma, mas apenas e tão somente um juízo de valor no que tange à necessidade de se manter o flagrado sob a custódia estatal, com a mitigação do seu direito ambulatorial.

A garantia da ordem pública é um dos fundamentos da manutenção da prisão preventiva, com a finalidade de impedir que o agente solto continue a delinquir, acautelando-se deste modo o meio social, sobre tal requisito, nos ensina
Noberto
Avena:

“Entende-se justificável a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar em intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir.” (in Processo Penal esquematizado. São Paulo: Ed. Método, 2009, p.804).

Nesse sentido já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 2. PENAL E PROCESSO PENAL. 3. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente voltou a delinquir no gozo da liberdade provisória. 4. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 178756
AgR
, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2020 PUBLIC 06-02-2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EVASÃO DE DIVISAS (ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/1986) E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL NUCLEAR SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL (ART. 25 DA LEI 6.453/1977). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante o risco concreto de reiteração criminosa. Sobressai, no caso, o registro que o agravante também foi condenado em outra ação penal pela prática dos crimes de tentativa de estelionato e organização criminosa, a indicar a vivência delitiva. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 178410
AgR
, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020) (HC 178410 AGR, RELATOR(A): MIN. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020)

Frente ao exposto, diante das fundadas razões apresentadas e autorizativas, nos termos dos artigos 310, 311 e 312, inc. II, do CPP converto a prisão em flagrante do flagrado AGAMENON BASTOS PEREIRA em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos
arts
. 282, § 6.º e 312, ambos do CPP.
[...]
Negritamos

I
nfere-se
, pois,

do

decisum
acima transc
rit
o
,
que
seu
prolator
consigno
u que o paciente descumpriu as medidas protetivas
deferidas
em favor da vítima nos autos da
s
Medida
s
Protetiva
s
de Urgência n.
11484-61.2016.8.11.0004 e 1008023-88.2021.8.11.0004
–
esta última
no dia
3 de setembro de 2021
–,

restando evidente,
destarte,
a necessidade da manutenção da
sua restrição ambulatorial
para garantia da ordem pública
e da integridade física e psicológica da vítima
, em obediência
às disposições dos

arts
.312 e313, I
II, do Código de Processo Penal
.

Além disso, c
onquanto a impetrante sustente que as ameaças
proferidas
à vítima
pelo paciente
seriam de
“
exígua gravidade”
, consta das declarações
dela
que
ele agiu
com agressividade e
arremessou na
cabeça da sua companheira um
côco
que a derrubou ao chão deixando-a desacordada por algum tempo, não podendo, por outro lado, o vício
dele
com bebida
alcoólica
ser utilizado como desculpa
para tal conduta que, pelo que se depreende destes autos, tem se tornado rotineira.

De outro prisma, não
obstante a impetrante
alegue que houve revogação tácita das medidas protetivas de urgência
deferidas à vítima
,
por conta da
reconciliação do casal,
entendendo, por isso,
que não está presente o pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva
preconizado no
art. 313, III, do Código de Processo Penal,
é cediço que a
análise dessa pretensão exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório
contido na
ação principal, providência
, essa,
incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
, sobretudo
em casos como o discutido nestes autos
, em que a vítima
não confirmou

essa
versão quando foi ouvida
pela
autoridade policial
,
isso
sem contar que a conduta adotada
pela ofendida consistente em
chamar a polícia e representar pela concessão de mais medidas protetivas e representar criminalmente contra o acusado pela prática dos crimes de ameaça, lesão corporal e injúria, demonstra exatamente o contrário.

Não resta dúvida que
,
a
espécie,
trata de uma questão delicadíssima
onde
é possível identificar, a princípio, um histórico de violência doméstica e familiar
, deparando-se o
magistrado com uma linha tênue
:

uma vez que pode
haver uma melhor
ia

de
comportamento
por parte do

apelante
, como também
é possível que o imbróglio
evolu
a
inesperadamente para um feminicídio, que
, lamentavelmente,
está
virando rotina
no Estado de

Mato Grosso
.

Seja como for
,
impõe-se reconhecer que o acusado
demonstra estar numa clara progressão criminosa,
eis que n
ão é despiciendo repetir que
ele
descumpriu mais de uma vez as medidas protetivas
deferidas
em favor da vítima [
Medidas Protetivas de Urgência n. 11484-61.2016.8.11.0004 e 1008023-88.2021.8.11.0004
], sendo a última
fixada
em data recente
, ou seja, no dia
3 de setembro de 2021.

Por
conta disso
, não se pode cogitar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública
,

se justificando, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.

A
lém do mais
,
acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Sendo assim, agiu corretamente o juízo de primeira instância, porqu
e
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos
à
sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada
como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Negritamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na
avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a) gravidade concreta do crime; b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e periculosidade; d) particular e anormal modo de execução do delito; e) repercussão efetiva em sociedade
, gerando real clamor público. O ideal é
a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Negritamos

Por conseguinte
,
a despeito
de o
ordenamento jurídico pátrio reconhe
cer
a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Outrossim,
deve ser ressaltado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias
pessoais do
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública
e a
integridade física e/ou psicológica da ofendida
.

Por outro viés, s
em embargo de a
impetrante
ter

alega
do
que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é
cediço
que tais atributos não
têm
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

E, com
relação à
s

afirmações
de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação,
impende-se
reconhe
cer
que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pe
na ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio,
não
é
suficiente
para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial
sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Por derradeiro, no
que
à
concessão da ordem ao paciente com base no risco

de

contaminação

pelo

novo

coronav
í
rus,

verifica-se

que

se

trata

de
p
ostulação

genérica,

eis que
, nestes autos,
inexiste
informação

no

sentido

de

comprovar

que

ele

se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a fim de motivar a revogação da
sua
prisão preventiva,
isso significando dizer, em outras palavras, que a
medida
extrema de
ve
ser mantida
eis
,
que
conforme foi dito alhures, encontra-se
f
undamentada.

A
liás,
sobre a temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e
deste
Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.[...]6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar.
8. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Negritamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DACOVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do paciente que demonstra sua periculosidade e risco social. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.
Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção.
(TJMT, N.U 1022077-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 17/12/2020).
Negritamos

Posto isso, em
dis
sonância
d
o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Agamenon Bastos Pereira
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021